Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PATRIMONIAL DOS VALORES BLOQUEADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso idêntico.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. O acolhimento de novos embargos de declaração está adstrito à demonstração de vícios decorrentes da análise dos aclaratórios anteriormente opostos, não servindo para novas alegações não suscitadas no primeiro recurso.

4. No caso vertente, os pontos revolvidos no exame dos segundos embargos de declaração foram devidamente afastados pelo acórdão recorrido e não houve insurgência do embargante em relação à omissão agora apontada. Desse modo, não há qualquer vício passível de correção no acórdão hostilizado.

5. A atitude do recorrente em interpor recursos de embargos de declaração sem cabimento, de forma reiterada, apenas por não se conformar com o resultado do julgado, ainda que seja autor da causa, viola o princípio da celeridade processual e contribui para a morosidade do Judiciário, o que justifica a aplicação da multa, nos moldes do artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.